Tribunal: TJSP
Processo: 1069073-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
r, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." – Tese fixada pela Corte Suprema (Tema 1307): "(...) 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor" – Previsão da paridade no artigo 135 da Lei Complementar Estadual no. 207/79, que remete ao disposto no artigo 232 da Lei Estadual no. 10.261/68 - Observância dos Temas 1019 e 1307 do E. Pretório Excelso - Manutenção do acórdão – Restituição dos autos à Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal para fins de análise da admissibilidade recursal.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1069073-19.2019.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL - Pleito de paridade e integralidade de proventos - ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 1.019 e 1.037 do STF - Tese fixada pela Corte Suprema (Tema 1019): "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL - Pleito de paridade e integralidade de proventos - ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 1.019 e 1.037 do STF - Tese fixada pela Corte Suprema (Tema 1019): "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." – Tese fixada pela Corte Suprema (Tema 1307): "(...) 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor" – Previsão da paridade no artigo 135 da Lei Complementar Estadual no. 207/79, que remete ao disposto no artigo 232 da Lei Estadual no. 10.261/68 - Observância dos Temas 1019 e 1307 do E. Pretório Excelso - Manutenção do acórdão – Restituição dos autos à Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal para fins de análise da admissibilidade recursal.